Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. TRINÔMIO DE OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os alimentos prestados pelos genitores aos filhos menores decorrem do poder familiar, para fixação deve levar em consideração a necessidade do alimentado e a possibilidade econômica do alimentante, com temperança dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme estatui o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. A alegação de não estar auferindo renda provisoriamente não constitui por si só, motivo para eximir genitor de prover alimentos aos filhos menores.
2. A obrigação alimentar encontra subordinada à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, os alimentos podem ser majorados, reduzidos ou suprimidos a depender da modificação das condições econômicas do alimentante ou do alimentado.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.